Tribunal: STF
Processo: Inq 2268
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-24
Data de publicação: 2007-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em Inquérito. 2. Recurso interposto
   contra decisão monocrática que, em face da renúncia ao mandato de
   Deputado Federal, reconheceu a incompetência superveniente deste
   Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o investigado
   nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 3. O recorrente
   busca a manutenção do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal
   Federal para que prossiga a investigação em relação a outro
   Deputado Federal. 4. Segundo manifestação do Ministério Público
   Federal, o Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA efetivamente foi
   referido no curso da investigação, mas nada se colheu que
   autorizasse afirmar, nem mesmo em tese, o seu envolvimento com o
   esquema delituoso. 5. Com a perda do mandato eletivo pelo
   investigado, querelado ou denunciado, cessa a competência penal
   originária desta Corte para apreciar e julgar autoridades dotadas
   de prerrogativa de foro ou de função. Precedentes citados: [INQ
   nº 2.452/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ
   21.3.2007; INQ nº 2.451/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão
   monocrática, DJ 7.2.2007; ADI nº 2.797/DF e ADI nº 2.860/DF, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, por maioria, DJ 19.12.2006; HC nº
   86.398/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ
   18.8.2006; INQ (AgR) nº 1871/GO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno,
   unânime, DJ 12.5.2006; e as decisões monocráticas nos seguintes
   processos: INQ nº 2.207/PA, de 19.3.2007; PET nº 3.533/PB, de
   6.3.2007; INQ nº 2.105/DF, de 5.3.2007; INQ nº 1.702/GO, de
   28.9.2006; AP nº 400/MG, de 31.8.2006; e PET nº 3.534/MG, de
   30.8.2006, todos de minha relatoria]. 6. Considerada a renúncia
   do Deputado Federal investigado, o juízo competente para apreciar
   a matéria é a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito
   Federal. 7. Agravo desprovido.